Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-58.2010.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO No 0000259-58.2010.8.11.0035.
RECORRENTE (s): OLMIR ANTÔNIO CORDENONZI
RECORRIDO (s): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por OLMIR ANTÔNIO CORDENONZI com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 100611974):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM EFEITOS ERGA OMNES – RECONHECIDO DIREITO AO EXPURGO INFLACIONÁRIO COBRADO DURANTE O PLANO COLLOR NAS CÉDULAS RURAIS - ÍNDICE MONETÁRIO CORRETO – BTN (41,28%) – PRODUTOR RURAL QUE TEM O ÔNUS DA PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO COM A PROVA DE QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO RURAL CONTENDO O ÍNDICE MONETÁRIO MAIS GRAVOSO – ENCARGO NÃO SATISFEITO NA ESPÉCIE – PROVA DOCUMENTAL EVASIVA QUE NÃO DEIXA CLARA A CONTRATAÇÃO OBJURGADA – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A sentença coletiva – originada de ação civil pública – que define os expurgos inflacionários não é determinável a ponto de, mediante simples operações aritméticas, ser estabelecido o valor devido a cada titular. É necessário que o suposto titular do direito trada prova de quais jus à diferença do expurgo inflacionário, ou seja, cabe somente ao produtor rural instruir seu pedido com documentos hábeis a respaldar a discriminação de cálculo apresentada à vista da aferição do valor devido.
2 – No caso, o Agravante juntou apenas a cópia da matrícula 1.055 do CRI de Alto Garças, no qual se vê a averbação das 02 (duas) CPRs acima descritas. Todavia, não dá para saber se, de fato, houve a pactuação expressa do índice monetário abusivo – IPC (84,32%) – não se podendo presumir essa situação.
3 - O fato de ambas as Cédulas Rurais terem sido quitadas em 1999, por si só, não conduz à presunção de que, no cálculo da dívida, houve a incidência o índice monetário declarado abusivo - IPC de março/1990 (84,32%), ou seja, aquele vinculado às cadernetas de poupança. É imprescindível a leitura do contrato, sendo este o vínculo que faz leis entre as partes”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 0000259-58.2010.8.11.0035, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 01/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 105208484.
A parte recorrente alega violação aos artigos 4o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 932, IV, e V, e 1.022, I, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que fez prova do financiamento agrícola, com a juntada do registro das CPRS na matrícula 1.055 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Graças que demonstram que foram quitadas e comprovam as cláusulas contratuais contendo índices de correção monetária mais gravoso.
Assevera que a apelação não poderia ter sido julgada monocraticamente pela Relatora, uma vez que os fatos demonstrados no recurso não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 942 do CPC.
Recurso tempestivo (id. 108954964).
Sem contrarrazões (id. 112910999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, I, e II, do CPC, a parte recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão/contradição do acórdão recorrido, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão e apenas cita o dispositivo acima tido como violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). (g.n)
Ausência de interesse recursal (Art. 932, incisos IV e V, do CPC)
O recorrente alega que não poderia ter sido julgada monocraticamente a apelação pela Relatora, uma vez que os fatos demonstrados no recurso não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 942 do CPC.
Contudo, o recorrente, ao interpor o recurso de agravo interno teve seus argumentos apreciados pelo órgão colegiado, situação fática processual que, para todos os efeitos legais, não há mais interesse recursal com o objetivo de se questionar a violação do artigo 932, IV e V, do CPC, já que a decisão monocrática foi substituída pela decisão colegiada, deixando de ser necessário a satisfação dos pressupostos contidos no referido dispositivo legal.
Nesse contexto, o recorrente é carecedor do recurso por ausência de interesse recursal, não sendo mais útil e necessário o manejo das vias recursais excepcionais.
A propósito:
“(...) DECISÃO
(...) Quanto à existência de prescrição quinquenal das parcelas, como se observa do excerto acima transcrito, tal pretensão foi provida pelo Tribunal a quo, inexistindo interesse recursal no ponto.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL E NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL INTERPRETADO DIVERGENTEMENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. TESE ASSENTADA EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA N. 150/STF. GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - GOE. DECRETO-LEI N. 1.714/1979. SUPRESSÃO PELA LEI N. 7.923/1989. RESTABELECIMENTO PELA LEI N. 8.162/1991. EXTENSÃO AOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS PELA LEI N. 8.270/1991. CONTROVÉRSIA SOBRE O MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7/STJ. BASE DE CÁLCULO DA GOE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
I – (...).
V - Preliminar de litispendência rejeitada no acórdão recorrido e reconhecimento de que houve abatimento, nos cálculos, dos valores recebidos por antecipação de tutela na Ação Ordinária n. 97.3278-7 Ausência de interesse recursal.
VI (...). X - Recursos especiais improvidos. (REsp n. 1.255.203/AL, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/10/2016, DJe de 18/10/2016).
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DEFERIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF.
1. As razões do especial fundam-se, essencialmente, na pretensão de incluir na base de cálculo do FGTS o aviso prévio indenizado, pretensão já deferida na origem, o que configura a ausência de interesse recursal.
2. (...). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.594.157/RS, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/6/2016, DJe de 17/6/2016).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PESSOAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283/STF.
1. (...).
3. A abusividade da taxa de juros remuneratórios foi reconhecida pelo Tribunal local, não havendo interesse recursal quanto a esse tema.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.399.804/RS, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2015, Dje de 25/6/2015).
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.
(...) . (RECURSO ESPECIAL No 1939341 - MG (2021/0155099-0), Brasília, 16 de dezembro de 2021. Ministro OG FERNANDES Relator (Ministro OG FERNANDES, 17/12/2021). (g.n)
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 4o e 6o, VIII, do CDC, amparada na assertiva de que fez prova do financiamento agrícola, com a juntada do registro das CPRS na matrícula 1.055 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Graças que demonstram que foram quitadas e comprovam as cláusulas contratuais contendo índices de correção monetária mais gravoso.
O acórdão recorrido decidiu:
“ (...) Por isso mesmo, é necessário que o Agravante trouxesse prova da titularidade do direito à diferença do expurgo inflacionário, ou seja, cabe somente ao produtor rural instruir seu pedido com documentos hábeis a respaldar a discriminação de cálculo apresentada à vista da aferição do valor devido.
No caso concreto, imbuído do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, o Agravante deveria ter trazido a cópia das 02 (duas) Cédulas de Produto Rural que firmou o Embargado, notadamente: (i) CPR no 88/00555-0 emitida em 26/09/1988, e vencida em 15/06/1991; e (ii) CPR no 89/00273-3 emitida em 11/12/1989 e vencida em 13/12/1990, cujo vencimento foi prorrogado para 30/06/1991. Contudo, não trouxe a documentação exigida, mas apenas a cópia de matrícula de imóvel na qual foram averbadas as CPRs.
Insisto, o Agravante juntou apenas a cópia da matrícula 1.055 do CRI de Alto Garças, no qual se vê a averbação das 02 (duas) CPRs acima descritas. Todavia, não dá para saber se, de fato, houve a pactuação expressa do índice monetário abusivo – IPC (84,32%) – não se podendo presumir essa situação”. (id. 100611974) (g.n)
Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. NOVAÇÃO. EXISTÊNCIA. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATOS RENEGOCIADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. (...)
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e contratual (Súmulas 5 e 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1572986/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021). (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça